Tribunal: TJSP
Processo: 0001174-86.2019.8.26.0484
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000213510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001174-86.2019.8.26.0484, da Comarca de Bauru, em que é agravante LUCIANO
CORREA BAREA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Execução Penal no0001174-86.2019.8.26.0484 Comarca de Bauru.
Agravo de Execução Penal no 0001174-86.2019.8.26.0484
Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execu de Bauru.
Agravante: Luciano Correa Barea
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.159
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da 1a Vara da Comarca de Promissão, que converteu a
pena restritiva de direitos de prestação pecuniária em pena privativa
de liberdade, o sentenciado Luciano Correa Barea agravou
buscando o reconhecimento da “prescrição da pretensão punitiva”
estatal.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, pelo desprovimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Desde logo cabe afastar a alegação de
ocorrência da prescrição de pretensão punitiva estatal.
Verte dos autos que o sentenciado foi
definitivamente condenado a quatro meses de detenção, em regime
prisional aberto, e três dias-multa, no piso mínimo, por infringência
ao artigo 155, “caput”, c.c. seu § 2o, do Código Penal, substituída a
pena carcerária pela restritiva de direitos de prestação pecuniária,
no valor de um salário mínimo, à entidade pública ou privada com
destinação social (fls. 3/7).
Simples consulta ao extrato do processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Execução Penal no0001174-86.2019.8.26.0484 Comarca de Bauru.
condenação, de no 0009111-61.2013.8.26.0322, permite concluir que
o lapso prescricional de três anos, apurado em conformidade com o
disposto nos artigos 109, VI, c.c. 110, § 1o, ambos do Código Penal,
não foi superado em nenhum momento no curso do feito.
Realmente, como salientado no parecer da
douta
Procuradoria
de
Justiça,
“os
fatos ocorreram no dia
10/07/2013; a denúncia foi recebida no dia 10/07/2014; o feito foi
suspenso em 16/04/2015, voltando a ter seu curso com a localização
e citação pessoal do agravante em 10/02/2017; a sentença
condenatória recorrível publicada no dia 28/09/2017 e o trânsito em
julgado para o Ministério Público em 09/10/2017” (fl. 45).
Como se pode observar, desde a data em
que recebida a denúncia e até o dia em que foi publicada a
respeitável sentença condenatória, não houve o transcurso do triênio
prescricional. O lapso expurgador de três anos também não
decorreu entre a publicação da respeitável sentença condenatória e
a data deste julgamento, donde impossível reconhece a prescrição
da pretensão executória.
Portanto, nada havendo que alterar na douta
decisão recorrida, o desprovimento do agravo se impõe.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -